Tribunal: CARF
Processo: 11543.000585/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NÃO CONHECIMENTO. IRRF.
É de não conhecer do recurso voluntário do recorrente por falta de interesse recursal, pois a decisão de primeiro grau já lhe foi favorável, uma vez que considerou o crédito de IRRF em questão.
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA
As verbas trabalhistas recebidas em decorrência de ação judicial constituem rendimentos tributáveis e devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, excetuadas as verbas isentas e não tributáveis e as tributadas exclusivamente na fonte.
MUITA DE OFÍCIO  PERCENTUAL - A inadimplência da obrigação tributaria principal, na medida em que implica descumprimento da norma tributária definidora dos prazos de vencimento, tem natureza de infração fiscal, e, em havendo infração, cabível a infringência de penalidade, desde que sua imposição se dê nos limites legalmente previstos. Incabível a redução do percentual da multa de oficio, sem previsão legal para tal, vez que o lançamento tributário deve ser estritamente balizado pelos ditames legais, devendo a Administração Pública cingir-se as determinações da lei para efetuá-lo ou alterá-lo.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre verbas trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza indenizatória.
JUROS DE MORA
O crédito não integralmente pago no vencimento acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas em lei tributária (art 161, CTN)
TAXA SELIC
Legitima a aplicação da taxa SELIC, para a cobrança dos juros de mora, a partir de partir de 1o de abril de 1995 (art. 13, Lei no 9 06S, de 1995).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000585/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.007 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
AFONSO HIGINO DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NÃO CONHECIMENTO. IRRF.
É de não conhecer do recurso voluntário do recorrente por falta de interesse
recursal, pois a decisão de primeiro grau já lhe foi favorável, uma vez que
considerou o crédito de IRRF em questão.
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA
As verbas trabalhistas recebidas em decorrência de ação judicial constituem
rendimentos tributáveis e devem ser oferecidos à tributação na Declaração de
Ajuste Anual, excetuadas as verbas isentas e não tributáveis e as tributadas
exclusivamente na fonte.
MUITA DE OFÍCIO — PERCENTUAL - A inadimplência da obrigação
tributaria principal, na medida em que implica descumprimento da norma
tributária definidora dos prazos de vencimento, tem natureza de infração fiscal,
e, em havendo infração, cabível a infringência de penalidade, desde que sua
imposição se dê nos limites legalmente previstos. Incabível a redução do
percentual da multa de oficio, sem previsão legal para tal, vez que o
lançamento tributário deve ser estritamente balizado pelos ditames legais,
devendo a Administração Pública cingir-se as determinações da lei para efetuá-
lo ou alterá-lo.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre
verbas trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza
indenizatória.
JUROS DE MORA
O crédito não integralmente pago no vencimento acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
em lei tributária (art 161, CTN)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000585/2009-93
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

TAXA SELIC
Legitima a aplicação da taxa SELIC, para a cobrança dos juros de mora, a
partir de partir de 1o de abril de 1995 (art. 13, Lei no 9 06S, de 1995).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte fulminada por falta de interesse recursal,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o
imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente e para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão da base de
cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em
atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 17/02/2009, conforme Aviso de Recebimento (fl. 71). O
valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar

31.593,38
Multa de Ofício (passível de redução)

23.695,03
Juros de Mora (cálculo até 30/01/2009)

10.463,72
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

Multa de Mora (não passível de redução)
Juros de Mora (cálculo até 30/01/2009)
Crédito Tributário Apurado

65.752,13
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme informação na
Declaração do Imposto de Renda Retido na FonteDirf:
Regul
armente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 17/03/2009, no pedido de impugnação (fl. 03/08), acompanhado dos documentos de
fls. 09/70, o contribuinte alega que:
- informou como rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$
133.932,24 referente a acordo trabalhista no qual houve pagamento imposto de renda
sobre os rendimentos tributáveis, considerando os demais isentos e não tributáveis;
- em 23/08/2004 pactuou com a Empresa Capixaba de Turismo S/A,
com interveniência do Governo do Estado do Espírito Santo, responsável pelo
pagamento das parcelas do acordo trabalhista;
- eram dois processos trabalhistas: o de número 664.1195.003.17.005,
perante a 3a Vara Federal do Trabalho e o 1070.1992.001.006 junto a 1a Vara do
Trabalho de Vitória;
- os dois processos trabalhistas fizeram-se acompanhar de planilhas,
com informações acerca dos rendimentos tributáveis, rendimentos não tributáveis e
cálculo de contribuição previdenciária e do imposto de renda retido na fonte;
- no processo 1070.1992.001.006 o valor pactuado foi de R$
162.392,10, em 12 parcelas de R$ 13.532,68, sendo o vencimento da primeira parcela
em 10/09/2004;
- a base de cálculo mensal de cada parcela do processo
1070.1992.001.006 era de R$ 7.718,52, sendo pago imposto de renda no valor de R$
1.453,32;
- no processo 664.1195.003.17.005, o valor pactuado foi de R$
107.699,98, em 12 parcelas de R$ 8.975,94, sendo o vencimento da primeira parcela em
10/09/2004;
- a base de cálculo mensal de cada parcela do processo
664.1195.003.17.005 era de R$ 3.240,10 mensais, sendo pago imposto de renda no
valor de R$ 467,95;
- recebeu no ano-calendário 2005, oito parcelas de cada acordo, com
valor nominal de R$ 13.532,68 e R$ 8.975,00, totalizando R$ 108.261,44 referente ao
processo 1070.1992.001.006, sendo R$ 61.748,16 de rendimentos não tributáveis e R$
46.513,20 de rendimentos tributáveis;
- dos R$ 71.800,00 referente ao processo 664.1195.003.17.005, R$
45.879,20 são rendimentos não tributáveis e R$ 25.920,80, rendimentos tributáveis;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

- em síntese, recebeu R$ 107.627,36 de rendimentos não tributáveis e
R$ 72.434,00 de rendimentos tributáveis;
- foram pagos, conforme Darf, R$ 17.633,77 de imposto de renda,
sendo R$ 11.803,17 referente ao processo 1070.1992.001.006 e R$ 5.830,60 referente
ao processo 664.1195.003.17.005;
- era obrigação do Estado do Espírito Santo o recolhimento dos
encargos fiscais e previdenciários, conforme pactuado nos acordos;
- o Estado recolheu o imposto de renda em seu número de CPF, em
vez de informar o CNPJ do governo do estado;
- houve erro ao informar os rendimentos isentos e não tributáveis e ao
fazer constar o imposto de renda retido na fonte, como decorrente de operações em
bolsa;
- o rendimento tributável é de R$ 84.022,97, estando incluído neste
valor R$ 11.588,97 de contribuição à previdência oficial;
- os valores dos rendimentos isentos e não tributáveis são referentes a
férias vencidas, aviso prévio, correção monetária, importa R$ 107.627,36;
- tem direito a imposto a restituir no valor de R$ 1.455,10; o
recolhimento do imposto de renda foi realizado sob o código 0588, quando o correto
seria utilizar o código 0561; o imposto de renda foi pago, devendo vinculá-lo ao valor
cobrado.
Requer retificar a base de cálculo e considerar os recolhimentos de imposto de renda,
vinculando-os ao imposto calculado.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE
PESSOA JURÍDICA (PARCIAL).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme o art. 17, do Decreto no 70.235/72, com a redação da Lei no 9.532/97. O
crédito tributário correspondente se sujeita à imediata cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA
As verbas trabalhistas recebidas em decorrência de ação judicial constituem
rendimentos tributáveis e devem ser oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual, excetuadas as verbas isentas e não tributáveis e as tributadas exclusivamente na
fonte.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Comprovado de forma hábil e idônea, considera-se o imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos omitidos.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

a) preliminarmente, reconhecer a ilegitimidade do recorrente como sujeito passivo
da obrigação tributária, devendo o lançamento e eventual cobrança de imposto residual serem
realizados em face do Estado do Espírito Santo para arcar com o pagamento do suposto débito,
caso exista, extinguindo-se, por fim, o presente procedimento;
b) declarar a extinção do crédito tributal de forma integral haja vista o pagamento
realizado e comprovado, conforme estabelece o Art. 146 do CTN, evitando-se, assim, o
enriquecimento ilícito da Administração Federal, o imposto confiscatório e o bis in idem.
c) realizar o reconhecimento do crédito, em favor do recorrente, no valor de R$
1.455,10 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), o qual deverá ser
restituído na forma legal;
d) eventualmente, se reconhecida a existência do crédito tributário — o que não se
espera -, que se digne a Administração Federal a excluir qualquer. encargo ou obrigação
acessória como multa, etc sobre o valor eventualmente apurado, nos termos do Art. 122 do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF relativo aos rendimentos
de reclamatória trabalhista.
Em relação à preliminar suscitada pelo recorrente de ilegitimidade passiva,
sustenta que a convenção particular assinada com o Estado do Espírito Santos é suficiente para
excluí-lo da presente autuação fiscal:
2.2-
Como dito alhures, no bojo dos processos trabalhistas números
1070.1992.001.17.00-6 e 664.1995.003.17.00-5 o Estado do ESPÍRITO SANTO — na
condição de interveniente — realizou transação judicial com o recorrente assumindo a
RESPONSABILIDADE, nos termos da CLÁUSULA 5o, de efetuar o pagamento de
todos os encargos fiscais inerentes ao acordo, verbis":
“(..)
O
INTERVENIENTE
SUPORTARÁ
TAMBÉM
os
encargos
previdenciários relativos à parte do segundo transigente (EMCATUR) e OS
ENCARGOS FISCAIS INCIDENTE SOBRE O VALOR PAGO AO AUTOR
NA FORMA DA(S) PLANILHA(S) ANEXA(S), DE CONFORMIDADE COM
A
LEGISLAÇÃO
VIGENTE,
SENDO
QUE
EFETUARÁ
OS
RECOLHIMENTOS DEVIDOS NO PRAZO LEGAL E OS COMPROVARÁ
NOS AUTOS. Para fins e fixação dos descontos devidos à Previdência Social,
convencionam as partes que a apuração respectiva será efetuada mês a mês. Os
encargos tributários porventura incidentes sobre os honorários advocatícios,
serão suportados pelo advogado beneficiário, na forma da legislação fiscal
vigente.(...) (grifos e destaques nossos).
2.3- Resulta clarividente que o Estado do Espírito Santo se responsabilizou
INTEGRALMENTE pelo recolhimento dos tributos, entre os quais, destaca-se, o
IMPOSTO DE RENDA.
(...)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

2.14 - Devendo dessa forma, ser reconhecida a ilegitimidade do recorrente como sujeito
passivo da obrigação tributária, devendo o lançamento e eventual cobrança de imposto
residual serem realizados em face do Estado do Espírito Santo para arcar com o
pagamento do suposto débito, caso exista.

Não há como se acolher a preliminar em questão. Deve ser aplicado, in casu, o art.
123 do CTN, haja vista que as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Nesta linha, esta Corte Administrativa já se manifestou entendendo pela aplicação
do art. 123 do CTN, in verbis:

“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
NULIDADE Não está inquinado de nulidade o lançamento efetuado por autoridade
competente no exercício da sua atividade funcional, mormente quando lavrado em
consonância com o art. 142 da Lei n°5.172, de 1966 (CTN) e com o artigo 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972. SUJEITO PASSIVO CONVENÇÕES PARTICULARES
As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus
efeitos. Recurso negado”. (Primeiro Conselho de Contribuintes. 6a Câmara. Turma
Ordinária – Acórdão no 10614726 do Processo 11543004972200311 – Julgado em
16/06/2005)

Em relação à alegação de extinção do crédito tributário pelo pagamento (art. 156
do CTN), o recorrente sustenta que ocorreu erro no preenchimento do DARF de recolhimento do
IRRF por parte da fonte pagadora:
(...)
4.2 - Repita-se, no caso concreto o pagamento do Imposto de Renda referente aos
valores recebidos por ocasião da celebração de acordos judiciais nos processos
664.1995.003.17.00-5 e 1070.1992.001.00-6, ambos em tramite na Justiça do Trabalho
de Vitória — ES; foi realizado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na condição de
responsável por tal obrigação.
43- A grande confusão foi criada pelo Estado do Espírito Santo, que, ao realizar o
recolhimento do imposto de renda na fonte, ao invés de fazer constar o número do seu
CNPJ constou no DARF o nome do recorrente juntamente com o número do seu CPF, o
que só veio a tomar conhecimento ao analisar o motivo da notificação, uma vez que o
entendimento era de que o imposto tinha sido pago e não tratava de rendimentos
tributáveis, mas sim de não tributáveis.
4,4- O erro consistiu no recolhimento do imposto em nome do autor ao invés de realizar
através do CNPJ do Estado do Espírito Santo.
4.5 - Todavia, a mera divergência de dados desassociada de pagamento de tributo à
menor — como é a hipótese em concreto — NÃO LEGITIMA A COBRANÇA
SUPLEMENTAR DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO RESIDUAL.
4.6 - O que deve resultar claro é que o imposto foi recolhido pelo responsável à época
(Estado do Espírito Santo), e o pagamento devidamente comprovado nos autos.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

(...)
4.8- Portanto, como restou claro e evidente o pagamento do imposto de renda incidente
sobre rendimento tributável, não há que se falar em novo pagamento ou retificação na
cobrança, tendo o Estado do Espírito Santo recolhido de forma plena o imposto de renda
do recorrente tempestivamente, razão pela qual deve ser julgado provido o presente
recurso para reformar a decisão no 03-48.067, declarando a inexistência de qualquer
crédito tributário suplementar em desfavor do recorrente referente ao exercício 2006,
calendário 2005.

Por conta d suposto pagamento, alega que há enriquecimento lícito por parte da
Administração Federal pelo bis in idem:

4.9- Conforme, exaustivamente, narrado no recurso em tela, o imposta de renda devido
à União Federa já foi devidamente quitado pelo Estado do Espírito Santo no momento
oportuno e devido, conforme se verífica através das guias DARF'S juntadas aos autos.
(...)
4.16 - Isto posto, deve ser reconhecida a extinção da obrigação tributária através do
pagamento realizado tempestivamente, a fim de afastar o enriquecimento sem causa da
Administração federal e o caráter confiscatório associado à situação que aquela
forçadamente vem empreendendo sobre o contribuinte.

No entanto, não há interesse recursal em favor do contribuinte. A decisão de piso
já havia acolhido sua pretensão recursal, a saber:

Quanto ao imposto de renda retido na fonte, o contribuinte alega que houve erro por
parte da fonte pagadora ao efetuar os recolhimentos no número do seu CPF.
Para tanto junta aos autos os Darfs de fls. 29/32 e 34/38 e 40, confirmados nos sistemas
internos da RFB (fls. 81/90), que totalizam R$ 17.602,43.
Assim, considera-se o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 17.602,43.
(...)
Diante do exposto, julgo pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação para
manter a infração apurada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
considerar o imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 17.602,43, totalizando o
valor de imposto a pagar de R$ 13.990,95, sobre o qual deverão ser aplicados multa de
75% e demais acréscimos legais na forma da legislação vigente. A Unidade de origem
deverá vincular os Darfs (fls. 81/90) a este processo.

Assim com esses esclarecimentos não conheço do recurso do recorrente por falta
de interesse recursal, pois a decisão de primeiro grau já lhe foi favorável, uma vez que
considerou o crédito de IRRF em questão.

Quanto à diferença apurada em favor do contribuinte, o recorrente sustenta que:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

6.1- De acordo com a impugnação apresentada, o contribuinte, ao invés de ser devedor,
possui um crédito a receber por ocasião da declaração do IR do exercício 2006,
calendário 2005.
6.2- Valendo-se de fundamentação per relacionem remete seus argumentos ao que fora
exposto em impugnação ao lançamento para, assim, pleitear o reconhecimento do
crédito, a seu favor, no valor de R$ 1.455,10 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e dez centavos), o qual deverá ser restituído na forma legal.

Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo estabelecido pelo
art. 56 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para examinar as razões trazidas pelo sujeito passivo.
Conforme consignado no Relatório, é exigido do contribuinte o crédito tributário no
valor de R$ 65.752,13, por infração cometida à legislação tributária descrita no
Relatório.
Inicialmente, deve-se destacar que o contribuinte não questiona, expressamente, a
infração referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
72.434,00. Tal infração será considerada matéria não impugnada nos termos do art. 58
do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011.
Em síntese, o contribuinte alega que os rendimentos referem-se a parcelas de acordo
efetuado com a Empresa Capixaba de Turismo Ltda, com interveniência do Governo do
Estado do Espírito Santo.
Afirma que recebeu, no ano-calendário 2005, R$ 72.434,00 de rendimentos tributáveis e
R$ 107.627,36 de rendimentos isentos e não tributáveis, que foi recolhido imposto de
renda, erroneamente em seu CPF, no valor de R$ 17.633,77 e que tem direito a imposto
a restituir de R$ 1.455,10.
O contribuinte alega, também, que considerou os rendimentos recebidos como isentos e
não tributáveis e que o imposto de renda recolhido foi considerado como sendo
decorrente de operações de bolsa – Lei no 11.033/2004. Entretanto, nenhuma destas
informações consta de sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 73/75).
As duas demandas judiciais que originaram os referidos acordos são:
1070.1992.001.17006 e 664.1995.003.17.005.
Conforme os acordos celebrados (fls. 17/21 e 23/27), o valor devido seria divido em 12
parcelas, sendo a primeira com vencimento em 10/09/2004, mas os encargos
previdenciários, tributários e de honorários advocatícios seriam de responsabilidade da
fonte pagadora.
Em relação ao processo no 1070.1992.001.17006, no acordo celebrado não há
informação da natureza das verbas pagas, há somente a informação de que é devido o
valor de R$ 162.392,10 a ser pago em 12 parcelas de R$ 13.532,68 (fl. 17). Entretanto,
no documento Resumo de Cálculo elaborado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a
Região (fl. 59) consta a seguinte informação:
Valor Base
300.726,12
92,59%
FGTS
24.058,08
7,41%
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

Total
324.784,20
100%
No acordo foi homologado o pagamento de R$ 162.392,10, ou seja, 50% de R$
324.784,20 (fl. 21) e, portanto, neste valor e, conseqüentemente, no valor das parcelas
de R$ 13.532,68, 7,41% refere-se a FGTS.
Assim, do processo no 1070.1992.001.17006, conforme documentação acostada aos
autos, extraem-se os seguintes dados:

Portanto, do valor total recebido no ano-calendário 2005 referente ao processo no
1070.1992.001.17006, R$ 100.239,27 é tributável. O contribuinte, em sua impugnação,
afirma que somente R$ 46.513,20 é tributável.
Cabe ressaltar que o montante apurado é o valor líquido do imposto de renda, o qual
deverá ser acrescido o valor recolhido a título de imposto de renda retido na fonte,
conforme dispõe o art. 725, do Decreto no 3.000/99:
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o).
As verbas recebidas, referentes ao processo no 664.1995.003.17.005, estão assim
discriminadas:
Discriminação

Valor
Diferença Salário

38.881,17
Aviso Prévio Indenizado
3.000,00
Férias Vencidas

5.000,00
FGTS + 40%

5.912,94
JUROS DE MORA

54.905,87
Total

107.699,98
Dos valores acima discriminados, são consideradas verbas isentas e não tributáveis o
aviso prévio indenizado, as férias vencidas e o FGTS + 40% e os juros de mora
correspondentes.
Os juros de mora calculados sobre a verba “Diferença Salário” são tributáveis,
conforme art. 56, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, apesar da observação
constante da planilha de fl. 27:
Art.56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Assim, os rendimentos tributáveis recebidos referente ao processo no
664.1995.003.17.005 estão assim discriminados:

Portanto, do valor total recebido no ano-calendário 2005 referente ao processo no
664.1995.003.17.005, R$ 52.880,70 é tributável. O contribuinte, em sua impugnação,
afirma que somente R$ 25.920,80 é rendimento tributável.
O mesmo raciocínio se aplica a estes rendimentos, qual seja, o montante apurado é o
valor líquido do imposto de renda, o qual deverá ser acrescido do valor recolhido a
título de imposto de renda retido na fonte, conforme art. 725, do Decreto no 3.000/99.
Assim, pelos documentos juntados aos autos constata-se que deveria ser tributado R$
153.119,97 acrescido do valor do imposto de renda retido na fonte e não R$ 133.932,24
constante da Dirf (fl. 80).
Entretanto, em virtude do prazo decadencial não poderá ser efetuado novo lançamento
referente a esta diferença. Assim, mantém-se a infração apurada de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Por fim, em relação à inaplicabilidade da multa e demais encargos acessórios, o
recorrente sustenta que não pode sofrer a infração em razão de ser responsável o Estado do
Espírito Santo:

71- Eventualmente, caso entenda-se que há algum crédito suplementar a ser adimplido
pelo contribuinte, o que se faz por desincumbência plena do postulado da eventualidade,
a cobrança dos encargos acessórios é totalmente descabida na hipótese.
(...)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

7.3- Ou seja, no caso concreto a obrigação de recolhimento do imposto de renda foi
assumida pelo Estado do Espírito Santo e, somente ele, poderia fazê-lo.
7.4- Note que o recorrente não deu causa ao descumprimento da obrigação tributária
(pagamento do Imposto de Renda), ou seja, se a obrigação principal (pagamento) estava
atrelada a um comportamento da Administração Estadual, eventual descumprimento não
poderá, por razões lógicas, implicar na aplicação de sanções e obrigações acessórias ao
recorrente.
7.5- Pensar de forma contrária é prestigiar a “punição pela punição', sem identificar se o
surgimento do encargo acessório está atribuído a um ato inerente à esfera de
liberalidade do recorrente/contribuinte.
7.6- Destarte, e em caráter eventual, verifica-se que o recorrente em momento algum
agiu com animus de recolher o tributo a menor, e não o fez também pois NÃO ERA O
RESPONSÁVEL pelo adimplemento da obrigação, razão pela qual não pode suportar
os encargos acessórios e obrigações no caso concreto.
7.7- Ante o exposto, se reconhecida a existência do crédito tributário — o que não se
espera —, que se digne a Administração Federal a excluir qualquer encargo ou
obrigação acessória como multa, etc sobre o valor eventualmente apurado.

O recorrente também se insurge contra a aplicação da multa de oficio ao
lançamento. Consoante com o art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é "o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso propor a aplicação da penalidade cabível."
Na espécie, não foram apresentados elementos capazes de elidir a exação fiscal, o
que indica que a autuada não cumpriu a obrigação do recolhimento do tributo devido, e o não
cumprimento do dever jurídico cometido ao sujeito passivo da obrigação tributária enseja que a
Fazenda Pública, desde que legalmente autorizada, ao cobrar o valor não pago, imponha sanções
ao devedor. A inadimplência da obrigação tributária principal, na medida em que implica
descumprimento da norma tributária definidora dos prazos de vencimento, não tem outra
natureza que não a de infração fiscal, e, em havendo infração, cabível a infringência de
penalidade, desde que sua imposição se dê nos limites legalmente previstos.
O permissivo legal que esteia a. aplicação das multas punitivas encontra-se no
artigo 161 do Código Tributário Nacional, já antes citado, quando afirma que a limita do
pagamento devido enseja a aplicação de juros moratórios "sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de previstas nesta Lei ou. em lei
tributária", extraindo-se daí o entendimento de que o crédito não pago no venci incuto acrescido
de juros de mora e multa — de mora ou de ofício, dependendo se o débito fiscal [di apurado em
procedimento de fiscalização ou não,
Assim, devida a imposição tributária, portanto, cabíveis os consectários legais
decorrentes do não pagamento do tributo espontaneamente pelo sujeito passivo da obrigação.
Por outro lado, a RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime
de competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Neste ponto, deve ser reformada a decisão de piso.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte fulminada por falta de interesse recursal, rejeitar a preliminar de ilegitimidade
passiva e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que o imposto discutido no presente
processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente e para determinar
o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante
recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em atraso da verba decorrente do
exercício de cargo ou função..

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-006.007 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000585/2009-93

Fl. 146
DF CARF MF
Original